Tribunal: TJES
Processo: 5001989-67.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001989-67.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIVANDER SILVEIRA TOMAZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001989-67.2023.8.08.0028

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ELIVANDER SILVEIRA TOMAZO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ELIVANDER SILVEIRA TOMAZ
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, o autor narrou que, ao tentar obter crédito junto ao SICOOB, foi surpreendido com a negativação de seu nome pelo valor de R$20,64, referente à fatura de energia elétrica do mês de agosto de 2009. Alegou que a dívida estava prescrita, e a restrição lhe impediu de obter financiamento essencial para sua atividade rural. Requereu a retirada da restrição e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:
Confirmar a tutela antecipada, tornando definitiva
a determinação de exclusão da restrição referente ao contrato nº 21111077359942; Condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 1.000,00
(mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A EDP interpôs recurso inominado, alegando que a dívida referia-se, na verdade, à fatura do mês de outubro de 2021, vencida em 18/11/2021, e não ao débito de 2009. Argumentou que o autor não comprovou o pagamento do débito específico que gerou a restrição. Defendeu que a negativação foi legítima, pois decorreu do exercício regular do direito. Alegou que não houve dano moral, pois a restrição já existia por outros débitos.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos entendo que a sentença não deve ser modificada.

A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação e da manutenção da restrição após o pagamento. O art. 43, §5º, do CDC veda expressamente a inclusão de dívida prescrita em cadastros restritivos. O STJ tem consolidado o entendimento de que a negativação por dívida prescrita configura ato ilícito, passível de indenização.

Analisando os autos, verifica-se que
o pagamento do débito ocorreu em 06/09/2023, entretanto, a restrição somente foi retirada mais de 50 dias depois.

Nesse sentido, a Súmula 548 do STJ dispõe que o credor tem cinco dias úteis para providenciar a exclusão da restrição. A demora injustificada implica responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral se presume (in re ipsa) quando há inscrição indevida, independentemente de prova concreta do prejuízo. O STJ tem entendimento pacífico sobre a necessidade de compensação nos casos de negativação indevida.

A sentença fixou indenização em
R$1.000,00
, valor razoável diante dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

Pelo exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)